Tribunal: TCU
Processo: 033.576/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7853/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em julgar as contas dos Srs. Jorge Fontes Hereda (falecido), Fábio Ferreira Cleto, Fábio Lenza, Geddel Quadros Vieira Lima, Joaquim Lima de Oliveira, José Henrique Marques da Cruz, José Urbano Duarte, Márcio Percival Alves Pinto, Paulo Roberto dos Santos, Raphael Rezende Neto e Sérgio Pinheiro Rodrigues regulares com ressalva, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em julgar as contas dos demais responsáveis a seguir indicados regulares, dando-lhes quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Ministério do Trabalho e Previdência e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.576/2013-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Abelardo Campoy Diaz (XXX.965.978-XX); Ademar Rangel da Silva (XXX.053.918-XX); Adriana Queiroz de Carvalho (XXX.181.296-XX); Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro (XXX.211.464-XX); Alexandre Cordeiro Macedo (XXX.707.771-XX); Alexandre Venzon Zanetti (XXX.882.170-XX); Alvaro Ferreira Egea (XXX.189.218-XX); Ana Paula Cerca (XXX.259.888-XX); Antonio Gois de Oliveira (XXX.024.601-XX); Antonio Henrique Pinheiro Silveira (XXX.394.107-XX); Antonio Maria Thaumaturgo Cortizo (XXX.139.535-XX); Antonio de Sousa Ramalho Junior (XXX.769.098-XX); Antônio da Costa Miranda (XXX.542.706-XX); Aparecido do Carmo Mendes (XXX.750.908-XX); Armando de Mello Meziat Neto (XXX.344.597-XX); Caio Mário Álvares (XXX.461.196-XX); Carlos Daudt Brizola (XXX.963.857-XX); Claudio Elias Conz (XXX.174.338-XX); Claudio da Silva Gomes (XXX.229.639-XX); Cláudio José Allgayer (XXX.118.380-XX); Daniel Sigelmann (XXX.484.577-XX); Denise Motta Dau (XXX.916.438-XX); Deusdina dos Reis Pereira (XXX.512.396-XX); Eduardo Celso Bastos Navarro de Andrade (XXX.865.905-XX); Elson Ribeiro e Póvoa (XXX.388.571-XX); Esther Bemerguy de Albuquerque (XXX.638.372-XX); Fabio Ferreira Cleto (XXX.064.368-XX); Fabricio da Soller (XXX.223.979-XX); Filipe Ferrez Pontual Machado (XXX.181.801-XX); Flavio Jose Cavalcanti de Azevedo (XXX.870.894-XX); Fábio Lenza (XXX.544.131-XX); Geddel Quadros Vieira Lima (XXX.627.341-XX); Gilson Alceu Bittencourt (XXX.284.509-XX); Heloisa Regina Guimaraes de Menezes (XXX.217.646-XX); Idivar Plácido Pasinato (XXX.846.149-XX); Igor Vinicius de Souza Geracy (XXX.550.671-XX); Inês da Silva Magalhães (XXX.715.848-XX); Isabel Sales de Melo Lins (XXX.646.601-XX); Jeferson Azambuja Gomes (XXX.521.490-XX); Joaquim Lima de Oliveira (XXX.230.001-XX); Johnny Ferreira dos Santos (XXX.426.451-XX); Jorge Fontes Hereda (XXX.048.855-XX); Jose Lopez Feijoo (XXX.085.628-XX); Jose Maria Oliveira Leao (XXX.967.381-XX); José Alves Paixão (XXX.857.936-XX); José Antônio Cetraro (XXX.774.048-XX); José Henrique Marques da Cruz (XXX.094.807-XX); José Luiz Nogueira Fernandes (XXX.258.558-XX); José Urbano Duarte (XXX.375.236-XX); Julio Eduardo dos Santos (XXX.848.168-XX); Laira Vanessa Lage Goncalves (XXX.291.516-XX); Lara Caracciolo Amorelli (XXX.066.737-XX); Leodegar da Cunha Tiscoski (XXX.196.619-XX); Liana do Rego Motta Veloso (XXX.308.853-XX); Lindolfo Luiz dos Santos Neto (XXX.191.598-XX); Luigi Nese (XXX.448.798-XX); Luis Antonio Tauffer Padilha (XXX.511.537-XX); Luiz Carlos Bueno de Lima (XXX.355.190-XX); Luiz Fernando de Souza Emediato (XXX.420.676-XX); Manoel Eugenio Guimarães de Oliveira (XXX.477.481-XX); Manoel Joaquim de Carvalho Filho (XXX.994.521-XX); Marcos Braz de Oliveira (XXX.394.354-XX); Marcos Otávio Bezerra Prates (XXX.921.518-XX); Marcos Roberto Vasconcelos (XXX.661.299-XX); Marcus Pereira Aucélio (XXX.486.601-XX); Marden de Melo Barboza (XXX.228.406-XX); Maria Carmozita Bessa Maia (XXX.635.363-XX); Maria Fernandes Caldas (XXX.617.407-XX); Maria Lucia de Oliveira Falcon (XXX.763.105-XX); Maria Tereza da Costa Pantoja (XXX.525.047-XX); Mario Silvio Mendes Negromonte (XXX.407.364-XX); Mauri Viana Pereira (XXX.385.169-XX); Miguel Crisostomo Brito Leite (XXX.536.705-XX); Márcio Percival Alves Pinto (XXX.191.218-XX); Osvaldo Garcia (XXX.650.146-XX); Otávio Vieira da Cunha Filho (XXX.675.457-XX); Paulo Eduardo Cabral Furtado (XXX.364.432-XX); Paulo Fontoura Valle (XXX.652.571-XX); Paulo Paulino Langner (XXX.501.909-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.422.719-XX); Paulo Roberto dos Santos Pinto (XXX.584.117-XX); Quênio Cerqueira de França (XXX.235.941-XX); Raimunda de Souza Gomes (XXX.172.652-XX); Raimundo Nonato Soares Lima (XXX.776.393-XX); Raphael Rezende Neto (XXX.777.021-XX); Ricardo Soriano de Alencar (XXX.468.451-XX); Roberto Mamoru Fugimoto (XXX.158.831-XX); Roberto de Oliveira Muniz (XXX.766.585-XX); Ruy Queiroz de Amorim (XXX.174.624-XX); Sergio Antônio Gomes (XXX.777.931-XX); Sergio Pinheiro Rodrigues (XXX.205.123-XX); Sheila Ribeiro Ferreira (XXX.374.441-XX); Silas Batista da Silva (XXX.364.216-XX); Swedenberger do Nascimento Barbosa (XXX.176.908-XX); Teresa Cristina Lustoza Dantas (XXX.492.341-XX); Viviana Simon (XXX.598.469-XX); Welington Gomes Pimenta (XXX.130.781-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Matheus Feitosa Gomes de Oliveira, Carlos Henrique Bernardes Castello Chiossi (40.915/OAB-DF) e outros, representando Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.